Tribunal: TJSP
Processo: 7003107-78.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003107-78.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JAILSON GOMES NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao agravo para desclassificar a falta disciplinar, para de
natureza média., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RelatorA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003107-78.2019.8.26.0482 -Voto no 40998
2
Voto 40.998
Agravo em Execução n. 7003107-78.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
Execução n. 906.711 - Vara das Execuções Criminais
Agravante - Jailson Gomes Nunes
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Atis de Araujo Oliveira,
que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza grave e, em
consequência, declarou a perda de um terço dos dias remidos,
determinado o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de
regime, atualizado o cálculo de pena (fls. 49).
Postula a ilustre defensora, por atipicidade da
conduta, a absolvição da falta disciplinar (fls. 53/56).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 60/64), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 65).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 69/74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003107-78.2019.8.26.0482 -Voto no 40998
3
A decisão agravada reconheceu configurada a falta
disciplinar de natureza grave atribuída ao agravante, consistente em ato
de indisciplina e desobediência às ordens do servidor, ocorrida em 16 de
agosto de 2019.
O agravante alega que se recusou a sair da cela,
pois estava doente. Pediu que outros sentenciados avisassem aos
funcionários sua condição. Em seguida, foi encaminhado à enfermaria.
Não pertence à facção criminosa (fls. 21).
As testemunhas Valderlei Fernandes da Silva e
Fábio Alves da Silva, agentes de segurança penitenciários, asseveram
que, na data dos fatos, por volta de 13h, ao ser informado que, por
determinação da diretoria de disciplina e por adequação ao perfil, o
agravante seria transferido para outro pavilhão habitacional, se recusou a
sair da cela. Questionado sobre a razão da negativa, não apresentou
qualquer justificativa. Mesmo informado de que sua conduta implicaria
em falta disciplinar, se manteve irredutível (fls. 11, 12).
Foi-lhe aplicado isolamento preventivo, pelo prazo
de 10 dias (fls. 8).
É certo que a defesa poderia ter postulado a juntada
de prontuário médico para comprovar o alegado pelo agravante, ao ser
ouvido na sindicância administrativa.
Seja como for, a relutância do agravante em deixar
a cela, ainda que não comprovado o motivo alegado, não se nega
constitui conduta indevida e inadequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003107-78.2019.8.26.0482 -Voto no 40998
4
Entretanto, desclassifica-se a falta para média.
Não se discute que a conduta atribuída ao agravante
constitui ato indevido. Contudo, não apresenta conduta que tenha
conturbado a normal atividade carcerária.
Não se reveste de gravidade tal a justificar
consequência tão gravosa, posto que há que se ter em conta o princípio
da proporcionalidade, que decorre da garantia constitucional da
legalidade.
Assim, ainda que reprovável a ação praticada,
caracterizada está falta disciplinar de natureza média, nos termos do
artigo 45, I, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Penais
do Estado de São Paulo:
“I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos”.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao agravo para desclassificar a falta disciplinar, para
de natureza média.
desa. Angélica de Almeida
relatora